Tribunal: TJDFT
Processo: 0730368-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0730368-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OTAVIO AUGUSTO ABREU DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O réu OTAVIO AUGUSTO ABREU DOS SANTOS, após o julgamento do seu recurso de apelação criminal, que foi desprovido, requereu: a) autorização para que o requerente resida no endereço Rua VC-61, Qd. 122, lote 11, Conjunto Vera Cruz II, Goiânia/Goiás, CEP: 72940-000; b) atualização cadastral do seu celular para constar o seguinte número para contato: 62 98132-6373. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça no ID 48714519. Decido. O requerimento sobre autorização para o requerente residir em outra unidade da federação deve ser apreciado pelo Juízo da Execução da Pena. Atualize-se o telefone cadastral do réu. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado do acórdão de ID 48097915. Prossiga-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora